Tribunal: TJMT
Processo: 0003428-66.2012.8.11.0008
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003428-66.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADHEMAR MACHADO DOS SANTOS - CPF: 156.786.101-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ADAO PEDRO RODRIGUES - CPF: 473.971.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Ainda que tenha a possibilidade de aplicação tanto da multa diária, como do bloqueio de valores, conforme o disposto no artigo 461, §5º, do Código de Processo Civil, a realização do bloqueio é a medida menos onerosa à Fazenda Pública.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que, nos autos de interdição com pedido de antecipação de tutela para internação compulsória nº 00003428-66.2012.8.11.0008, julgou procedentes os pedidos da petição inicial, ratificando a liminar anteriormente concedida para que Adão Pedro Rodrigues fosse submetido ao tratamento médico especializado em estabelecimento/clínica adequada, com condenação em multa diária.

Aduz do recurso de apelação interposto que a sentença ratificou a liminar que fixara multa diária no valor de cinco mil reais, mas que tal medida deveria ter sido substituída por penhora, tendo em vista que se trata de medida menos onerosa e já admitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desse modo, requer o provimento do recurso para ser substituída a multa diária pela penhora online

Em contrarrazões, o apelado alega que o recurso deve ser indeferido monocraticamente por ser contra a decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça, pugnando que seja improvido o recurso de apelação interposto.

Foi apresentado parecer da Procuradoria Geral da Justiça pela substituição da multa diária pelo bloqueio de valores.

V O T O R E L A T O R

Verifico dos autos que a sentença ratificou liminar deferida no decorrer do processo, que estipulava a penalidade de multa diária, em caso de descumprimento.

Todavia, ainda que tenha a possibilidade de aplicação tanto da multa diária, como do bloqueio de valores, conforme o disposto no artigo 461, §5º, do Código de Processo Civil, a realização do bloqueio é a medida menos onerosa à Fazenda Pública. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA MENOS ONEROSA – ART. 461, § 5º, DO CPC –
BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. O bloqueio de valores na conta corrente do Estado, embora possa parecer mais rigoroso, apresenta-se como medida menos onerosa do que a imposição da multa diária
. 2. A maioria dos componentes da Primeira Seção tem considerado possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. 3. Recurso especial não provido. (REsp 868.038/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 12/06/2008). Destaquei.

Além do que, não pode a pretensão de obrigação de fazer para tratamento de saúde acarretar enriquecimento do demandante ou se traduzir em prejuízo à coletividade, conforme o disposto a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. O fornecimento e do procedimento de embolização de aneurisma cerebral urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 3.
“Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). (N.U 0028987-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). Destaquei.

Posto isso, reconhecida a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para constar que a substituição da multa diária pelo bloqueio de valores.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021